Tribunal: TJBA
Processo: 8025858-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025858-76.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: UBALDO TELES DE JESUS

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REJEI
ÇÃO. TESES DA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS.
MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra omissão do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando o realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) há decadência do direito de impetrar mandado de segurança contra ato omissivo de trato sucessivo; (
ii
) há prescrição de fundo de direito em relação jurídica de trato sucessivo; (
iii
) há ausência de prova pré-constituída; (
iv
) a existência de mandado de segurança coletivo obsta o processamento da ação individual; e (v) se o policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre posto hierarquicamente superior tem direito ao percentual da CET correspondente a este posto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A gratuidade da justiça deve ser concedida com base na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física, conforme art. 99, §3º, do CPC. 4 - Não há decadência quando se trata de ato omissivo de trato sucessivo, pois a lesão se renova mensalmente, não incidindo o prazo de 120 dias do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 5 - Em relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85/STJ). 6 - Há prova pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo, sendo desnecessária dilação probatória. 7 - O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para ações individuais, não sendo necessária a desistência da ação individual. 8 - O art. 92, III, da Lei nº 7.990/01 assegura ao policial militar com mais de 30 anos de serviço o direito aos proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. 9 - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho é incorporável aos proventos conforme art. 110-D da Lei nº 7.990/01, devendo incidir sobre a base de cálculo do posto superior. 10 - A Resolução COPE nº 153/2014 estabelece o percentual de 125% da CET para oficiais, incluindo 1º Tenente PM.

IV. DISPOSITIVO
11 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para determinar a majoração da CET ao percentual de 125% nos proventos do impetrante.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
n. 8025858-76.2023.8.05.0000, sendo parte(s) Impetrante
UBALDO TELES DE JESUS
e parte(s) Impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA